Tribunal: TCU
Processo: 019.791/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 132023 e códigoUasg 30001 (Objeto: A Prestação de serviços continuados denutricionista nas dependências do TCU.)

Inteiro teor:
Acórdão 829/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU, c/c os arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 019.791/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal de Contas da União 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (OAB/DF 23.803) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante acerca da presente deliberação, remetendo-lhe cópia da instrução inserta à peça 8; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do RITCU e com o art. 105 da Resolução TCU 259/2014.